Tribunal: TJBA
Processo: 8058338-39.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8058338-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EXCIPIENTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DA SILVA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 0000844-66.2012.8.05.0081

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM A IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Incidente de Suspeição suscitado nos autos do recurso de apelação, sob a alegação de atos incompatíveis com a imparcialidade do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para reconhecer a suspeição do magistrado, nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A imparcialidade do magistrado é pressuposto essencial da jurisdição e deve ser resguardada, sendo que a suspeição somente se configura quando demonstrada, de forma concreta, a quebra desse dever, nos termos do art. 145 do CPC.
4. A parte suscitante não apresentou elementos que comprovem a parcialidade do magistrado, limitando-se a questionar as decisões contrárias a seus interesses.

5. O mero inconformismo em relação a decisões desfavoráveis não caracteriza suspeição, devendo eventuais equívocos ser impugnados pelas vias recursais adequadas, e não por meio de incidente de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Incidente rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. A suspeição do magistrado somente pode ser reconhecida quando comprovada, de forma objetiva e inequívoca, sua parcialidade ou interesse na causa, nos termos do art. 145 do CPC.

2. O mero descontentamento em relação a decisões desfavoráveis não constitui fundamento válido para o reconhecimento da suspeição, devendo eventuais irresignações ser veiculadas pelas vias recursais adequadas.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145 e 146, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 8058338-39.2025.8.05.0000
, no qual figura como
Excipiente

CANABRAVA AGROPECU
Á
RIA LTDA
e

Excepto

DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
o incidente de suspeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça